Tribunal: TJBA
Processo: 8025075-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025075-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GILDENICE FERREIRA SANTANA e outros (19) Advogado(s): CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A tutela foi pleiteada em ação de indenização por danos ambientais decorrentes de um evento ocorrido em 2018. Os embargantes, pescadores e marisqueiros, alegam omissão do acórdão em relação à aplicação da teoria do risco integral, do princípio do poluidor-pagador e à ausência de fundamentação sobre a legitimidade ativa e a prova dos danos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao: (i) indeferir a tutela de urgência sob o argumento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC; (ii) deixar de aplicar os princípios da teoria do risco integral e do poluidor-pagador em sede de cognição sumária; e (iii) questionar a prova da legitimidade ativa e dos danos alegados pelos agravantes. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois o acórdão não possui os vícios alegados. A decisão foi clara e fundamentada, demonstrando que a concessão da tutela de urgência não se justifica. 4. O lapso temporal entre o evento danoso (2018) e o ajuizamento da ação (2021) é incompatível com a urgência da medida, o que afasta o periculum in mora. 5. A aplicação dos princípios da teoria do risco integral e do poluidor-pagador, embora relevantes para o mérito, não dispensa a demonstração, em cognição sumária, da urgência e da verossimilhança das alegações para a concessão da tutela provisória. 6. A comprovação do dano individual e da impossibilidade de os agravantes exercerem suas atividades profissionais demanda dilação probatória, o que afasta o fumus boni iuris neste momento processual. Além disso, há o risco de periculum in mora inverso, devido à dificuldade de restituição de verbas de natureza alimentar. 7. O acórdão não questionou a legitimidade ativa dos agravantes, mas ressaltou a ausência de provas suficientes para vincular a impossibilidade de exercício da profissão de forma individual e atual ao evento de 2018, indicando a necessidade de instrução processual e perícia técnica. 8. Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão do mérito da causa ou para a busca de um novo julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, o que não é o caso. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração rejeitados. 10. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já analisada e devidamente fundamentada no acórdão embargado, ainda que sob a alegação de prequestionamento, quando inexistentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.022. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE em CONHECER E REJEITAR o recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 01